Tribunal: STF
Processo: RE 593652
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PERCEPÇÃO DE TRIÊNIOS. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
   BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.